Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão quando da indicação do termo inicial do pagamento da pensão vitalícia fixada ao menor, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. A pensão vitalícia fixada no importe de 01 (um) salário mínimo mensal em favor do menor, por conta da perda definitiva de grande parte da sua capacidade física e cognitiva, deve ter como termo inicial a data do evento danoso, que, no caso, corresponde ao dia do nascimento da criança. Precedentes deste Tribunal.
4. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração dos autores para, corrigindo a omissão apontada no v. acórdão, fixar como termo inicial para o pagamento da pensão vitalícia arbitrada ao menor (no valor de um salário mínimo) a data de seu nascimento. Por via de consequência, prejudicado o exame dos aclaratórios opostos pelo réu.